Tribunal: TJBA
Processo: 8168237-42.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168237-42.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: S. F. D. S. S. e outros

Advogado(s)
:
IVANE JESUINO ALVES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO. FATO INCONTROVERSO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO DOS AUTORES PRETENDENDO A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. MENOR E INCAPAZ
ENFERMA

E GENITORA CIRURGIADA, COM FIXADORES NAS PERNAS E FIBROMA (TUMOR).
DESCUMPRIMENTO
PARCIAL
DA LIMINAR
COMUNICADO AO JUÍZO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO CONTRATO PELA OPERADORA DE SAÚDE.
SOFRIMENTO E ABALO PSICOLÓGICO
EVIDENCIADO
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$
15
.000,00 (
QUINZE
MIL REAIS)
EM FAVOR DAS SEGURADAS
, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
8168237-42.2020.8.05.0001
, oriundos da comarca de
Juazeiro
,

em que figuram, como apelante,
SARAH FELIX DA SILVA SANTOS (MENOR IMPUBERE) e CATIANE DA SILVA SANTOS
, e, como apelada, a
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.